Tribunal: TJDFT
Processo: 0705453-15.2023.8.07.0015
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO. CONVERSÃO EM AUXÍLIO-ACIDENTE. CABIMENTO. PROCESSO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. RECUSA OU ABANDONO DO SEGURADO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. ART. 101, INCISO II, DA LEI N° 8.213/1991. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
1. É admitida a conversão do auxílio-doença (art. 59 da Lei 8.213/1991) em auxílio-acidente (art. 86 da Lei 8.213/1991) ao final do processo de reabilitação profissional, dada a natureza jurídica e a finalidade dos auxílios. Enquanto o auxílio-doença possui natureza alimentar e se destina a substituir a remuneração do trabalhador no período de afastamento das atividades laborais, o auxílio-acidente tem natureza indenizatória e visa compensar o segurado que apresentar sequela permanente que reduza definitivamente sua capacidade para o trabalho.
2. O art. 101, inciso II, da Lei 8.213/1991, estabelece que o segurado no gozo de auxílio por incapacidade temporária está obrigado a se submeter a processo de reabilitação profissional prescrito e custeado pela Previdência Social, não lhe sendo facultado abandonar ou recusar o procedimento, sob pena de suspensão do benefício.
3. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.